Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702287-66.2023.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA CARVALHEDO KOVALSKI, MARLENE SALES BASTOS APELADO: SAMUEL CARVALHEDO BARROS D E S P A C H O Exclua-se a advogada do Apelado, Dra. ISIS GONÇALVES DIAS, OAB/DF 70.763, conforme requerido na petição de ID 62761715. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator